Tribunal: TJSP
Processo: 1149309-35.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando rescindido o contrato entre as partes e a inexigibilidade das mensalidades vencidas após a rescisão, ressalvadas as cobranças referentes à efetiva utilização dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, declarando rescindido o contrato entre as partes e a inexigibilidade das mensalidades vencidas após a rescisão, ressalvadas as cobranças referentes à efetiva utilização dos serviços.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade das cobranças e da cláusula contratual que prevê prazo de carência de 60 dias, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir. 3. A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação, considerando a nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, conforme decisão judicial transitada em julgado. 4. A jurisprudência reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde, mesmo quando a contratante é pessoa jurídica, resguardando o direito de rescisão sem pagamento de mensalidades após notificação.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade do dispositivo normativo que embasava a cláusula contratual afasta a exigência de pagamento de mensalidades após a notificação de cancelamento. 2. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor se estende a contratos de plano de saúde, mesmo quando a contratante é pessoa jurídica.